Tribunal: TJSP
Processo: 9000020-59.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério Público contra o deferimento de progressão ao regime aberto – Não acolhimento – Agravado que preenchia os requisitos necessários à obtenção do benefício – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.